Tribunal: TJDFT
Processo: 0785559-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0785559-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRACIETE LIMA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para determinar ao ente federado que submeta a parte autora ao procedimento de consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, no prazo de até 120 dias corridos. Em consulta ao "Acompanhamento SUS- DF"1 verifica-se a informação de consulta já realizada em 28/11/2024, conforme a tela a seguir: . Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre a realização da consulta pleiteada e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. 1.https://www.mpdft.mp.br/acompanhamento-sus-df/acompanhamento-cns Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA